Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710032-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA RECORRIDO: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO A QUO. JUROS MORATÓRIOS. REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. PENHORA SOBRE BEM DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. O princípio da concentração da defesa impõe ao executado deduzir suas teses defensivas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença sob pena de preclusão, limitada a inovação de sua defesa à indicação de fatos ou direitos supervenientes, bem como de questões de ordem pública. 2. A questão relativa ao termo a quo de incidência de juros moratórios não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, quando foi objeto de disposição expressa em sentença transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. Apenas o terceiro prejudicado possui legitimidade para recorrer de decisão que autorizou a penhora de ativo que lhe pertence. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 278 do Código Civil, defendendo a inviabilidade de aplicação de juros, uma vez que a sua responsabilidade é solidária; c) artigos 50 e 991, ambos do Código Civil, e a Lei 13.874/19, alegando a insubsistência da penhora, uma vez que as contas bloqueadas não são de sua titularidade, mas das empresas que administra; d) artigos 485, 502, 503, 524 e 525, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os valores apurados são descabidos e conduzem ao pagamento de honorários advocatícios em montante superior àquele efetivamente devido; e) artigos 85 e 523, ambos do Código de Processo Civil, por entender indevida a condenação em honorários advocatícios e multa, porquanto vencedora na impugnação ao cumprimento de sentença, e que os honorários sucumbenciais devidos em seu favor, pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, deve observar o valor da causa atualizado. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Túlio Renato Candido de Souza, OAB/MG 60.883, e Marco Aurélio Carvalho Gomes, OAB/MG 73.193. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 278 do Código Civil, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 50 e 991, ambos do Código Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “inexistente a necessária legitimidade recursal da ora agravante/exequente para postular a revogação da penhora que supostamente recaiu sobre o patrimônio de terceiros” (ID 11842968), e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 85, 485, 502, 503, 523, 524 e 525, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não há que se falar na impossibilidade de imposição do pagamento de multa e de honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, visto que a Decisão de ID 32626573 dos autos principais, que acolheu parcialmente a impugnação e reconheceu excesso de R$31.476,49, foi revogada parcialmente pela decisão de ID 33790871, também dos autos de origem, no sentido de não acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e considerar devidos os valores relacionados pela agravada/exequente no pedido de cumprimento de sentença” (ID 11842968). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ademais, em relação à alegada violação à Lei 13.874/19, o apelo especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Túlio Renato Candido de Souza, OAB/MG 60.883, e Marco Aurélio Carvalho Gomes, OAB/MG 73.193. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004